Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703949-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AURELINA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AURELINA MARIA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 148739788, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por AURELINA MARIA DOS SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento IBRUTINIBE 140MG (IMBRUVICA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 148530957. Autos relatados na Decisão ID 148651619, que determinou emenda à inicial. A parte autora anexou a emenda ID 148705757, com o relatório médico ID 148705759 e outros anexos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal definiu: [...] Na leitura da ementa transcrita, observa-se que a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda foi definida apenas nas ações relativas ao fornecimento de medicação sem registro na ANVISA. E, nas demais hipóteses, foi mantida a jurisprudência de responsabilidade solidária dos entes federados. Por oportuno, ressalto que no julgamento dos embargos de declaração do RE 855178/SE também não restou definida a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo. Com efeito, embora em seu voto inicial o Ministro Edson Fachin, Relator para o Acórdão, tenha efetivamente defendido esse posicionamento, no decorrer da sessão de julgamento, após profundo debate entre os julgadores, restou fixado o seguinte Tema: ‘(Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’ Em data recente, ao apreciar o conflito instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão – SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte – TJ/SC, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, fixou a competência da Justiça Estadual, ressaltando expressamente que o Tema 793 do STF não definiu a obrigatoriedade de inclusão da União nos processos relativos à medicação não prevista na RENAME/SUS. Senão, vejamos: [...] No mesmo sentido, de ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativa a pedidos de fornecimento de medicações não padronizadas, a jurisprudência majoritária deste E. Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir nas seguintes ementas, com grifos nossos: [...] Ante o exposto, reafirmo o entendimento de que o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. De outro lado, como se cuida de pedido de medicação não padronizada pelo SUS faz-se necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento IBRUTINIBE 140MG, juntando relatório do médico assistente que atesta não haver outra alternativa disponível no SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situações clínicas semelhantes (NT 1686, anexa à presente decisão, e NT 108060 e 100182, juntadas pela parte autora), embora o NATJUS tenha concluído por considerá-las justificadas, reforçou observações de se tratar de terapêutica de altíssimo custo, até para países europeus (cerca de R$ 700.000,00 por ano), medicamento de finalidade não curativa, a ser utilizado por tempo indeterminado, casos em que este Juízo tem indeferido a tutela de urgência. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 1 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 148530965. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” A agravante-autora narra que tem 60 anos de idade, foi diagnosticada com leucemia linfocítica crônica – LLC (CID C91.1), com evidência de mutação do TP53, deleção 17p e IGHV não mutada e submeteu-se à quimioterapia à base de fludarabina e ciclofosfamida, obtendo a mínima resposta laboratorial e nenhuma resposta clínica. Sustenta que as outras quimioterapias fornecidas pelo SUS são contraindicadas para o seu quadro clínico e que nenhum medicamento fornecido pelo SUS é eficaz para a recuperação de sua saúde. Afirma que o fármaco pleiteado é a única alternativa para o tratamento de sua enfermidade, conforme reconhece o NATJUS em casos similares. Alega que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.657.156 (Tema 106) e que a demora na obtenção do medicamento pretendido pode acarretar risco de progressão da doença, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e óbito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar (i) ao Distrito Federal que forneça o medicamento Ibrutinibe no prazo de cinco dias e enquanto perdurar a indicação médica e (ii) ao NATJUS/TJDFT que apresente a nota técnica determinada pelo Juízo, dentro em 10 dias a contar de sua primeira notificação. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar requerida. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na r. decisão agravada (id. 148739788, pág. 12, autos originários). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 43347342). A agravante-autora formulou pedido de reconsideração (id. 43420279), igualmente indeferido (id. 43492551) Resposta do agravado-réu (id. 44213660), pugnando pelo desprovimento do recurso. A Senhora Procuradora de Justiça Ruth Kicis Torrentes Pereira oficiou em seu r. parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44342751). O processo foi incluído na pauta de julgamento. A agravante-autora acostou o parecer do NATJUS/TJDFT (id. 44926695) e a prescrição médica (id. 45286370), reiterando o pleito de fornecimento urgente do medicamento. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se do relatório elaborado por médica do IGESDF (id. 148705759), que a agravante-autora, com 61 anos, é portadora de leucemia linfocítica crônica Binet B, foi inicialmente tratada com 3 ciclos do esquema FC (fludarabina e ciclofosfamida) entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, obtendo mínima resposta laboratorial e nenhuma resposta clínica, sendo prescrita a medicação Ibrutinibe, com urgência, por ser a paciente com LLC de alto risco com perfil mutacional alterado e refratária à quimiometerapia convencional, sob risco de progressão da doença e óbito. A Primeira Sessão do eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/9/18, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Portanto, consoante tese fixada pelo e. STJ no Tema 106, há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. A agravante-autora é hipossuficiente economicamente, estando sob o patrocínio da Defensoria Pública, e o medicamento tem registro na Anvisa (id. 44926695, pág. 3). Quanto à imprescindibilidade do medicamento, esta Relatoria havia indeferido a antecipação da tutela recursal, pois ainda não havia sido elaborada a Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, para permitir o exame desse requisito especificamente no caso da agravante-autora. No entanto, referida Nota Técnica do NATJUS/TJDFT foi trazida a este recurso, e expôs o que segue (id. 44926695): “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que a requerente apresenta leucemia linfocítica crônica (LLC) com mutação no gene TP53 (del17p), o que torna sua doença pouco responsiva/refratária ao tratamento tradicional para LLC (quimioterápicos associados ou não ao rituximabe); Considerando que o SUS só disponibiliza o tratamento tradicional (quimioterápicos associados ou não ao rituximabe) para o tratamento da LLC; Considerando que existem evidências científicas mostrando que o ibrutinibe pode aumentar a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão em pacientes com LLC; Considerando que existem evidências científicas mostrando que pacientes com LLC portadores de mutações no gene TP53 podem apresentar boa resposta com o medicamento Ibrutinibe; Considerando que as recomendações do Grupo Brasileiro de Leucemia Linfocítica Crônica da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) orientam que o ibrutinibe seja a terapia de primeira linha nos pacientes com LLC que apresentam a mutação no gene TP53. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda O NATJUS/TJDFT faz a seguintes observações: a) A doença da Requerente é incurável; b) O tratamento demandado não tem finalidade curativa, porém é capaz de aumentar significativamente a sobrevida global dos pacientes tratados; c) O tratamento demandado é de uso contínuo (até progressão da doença ou toxicidade inaceitável); d) O custo anual do tratamento demandado é estimado em R$ 751.859,04 (vide item 2.13); e) Não há manifestações da CONITEC sobre o uso do ibrutinibe no tratamento da LLC (vide item 5); f) A agência inglesa National Institute for Health and Care Excellence (NICE), órgão vinculado ao Departamento de Saúde da Inglaterra e responsável por recomendações e diretrizes médicas baseadas em evidências, recomenta o ibrutinibe em monoterapia como uma das opções de tratamento de primeira linha em adultos com LLC portadores da mutação no gene TP53, porém condiciona essa recomendação à redução no preço do medicamento pelo laboratório fabricante (vide item 6). 8.2. Há evidências científicas? Sim.” Assim, diante da manifestação favorável do NATJUS/TJDFT, aliada ao preenchimento dos demais requisitos estabelecidos no precedente vinculante, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está evidenciado, pois o receituário afirma expressamente que “a ausência dessa medicação irá acarretar piora progressiva do quadro e óbito” (id. 45286370). Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado-réu que forneça à agravante-autora, em 15 dias, o medicamento Ibrutinibe 140 mg, conforme prescrição médica (id. 45286370). Mantenha-se o processo da 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora